Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVA. PRECLUSÃO. (ART. 396-A E 402, CPP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. DISTÂNCIA TEMPORAL. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO.
1. Não requerida prova de interesse da defesa nos momentos processuais adequados (artigo 396-A e artigo 402, do Código de Processo Penal), impõe-se reconhecer a preclusão da faculdade de produzir prova, não havendo que se falar, nesse casso, em nulidade por cerceamento de defesa.
2. Se os elementos de informação colhidos na fase policial, corroborados pela prova oral produzida em juízo comprovam existência das elementares do crime descrito no artigo 171, do Código Penal, deve ser mantida a condenação.
3. Havendo distância temporal entre os atos praticados e inexistindo liame subjetivo entre as condutas, indefere-se o pedido defensivo para reconhecer o crime continuado, mantendo–se a sentença que promoveu o cúmulo material das penas.
4. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelação não provida.